Tribunal: TJES
Processo: 5001706-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001706-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGILSON LUCAS VAZ
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001706-56.2023.8.08.0024
Recorrente: AGILSON LUCAS VAZ
Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES; MUNICÍPIO DE VITÓRIA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. (1).
PEDE, EM SÍNTESE SEJA O REQUERIDO CONDENADO A INCLUIR NO BENEFÍCIO DO AUTOR A VERBA DENOMINADA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA, NO PERCENTUAL DE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO, DESDE SUA APOSENTADORIA ATÉ A EFETIVA INCORPORAÇÃO, E SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, TUDO CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DO
PROCESSO: 0010978- 72.2017.808.0024
; SEJA O PRIMEIRO REQUERIDO CONDENADO NO PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERCENTUAL DE 35%, APURADO SOBRE A VERBA DENOMINADA “
GRATIFICAÇÃO AGENTE DE SEGURANÇA
”, SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, NO PERÍODO NÃO PRESCRITO ATÉ A EFETIVA INCORPORAÇÃO NO BENEFÍCIO DO AUTOR NO VALOR DE R$10.080,00 E SEJA O PRIMEIRO REQUERIDO CONDENADO NO PAGAMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERCENTUAL DE 35%, APURADO SOBRE A VERBA DENOMINADA “
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA
”, SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, NO PERÍODO NÃO PRESCRITO ATÉ A EFETIVA INCORPORAÇÃO NO BENEFÍCIO DO AUTOR NO VALOR DE R$15.271,32.
(2). ANTÍTESE
ESTADO
.
APRESENTOU DEFESA ARGUINDO CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO SOBRE A PRETENSÃO AUTORAL. NO MÉRITO, ADUZIU AUSÊNCIA DE DIREITO AO CÁLCULO DA VERBA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE AS PARCELAS DE GRATIFICAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA E GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. DEFENDEU VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EFEITO CASCATA.
(2.1) ANTÍTESE
MUNICÍPIO.
ARGUIU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E ARGUMENTOU QUE PRETENDE O AUTOR INOVAR A LIDE E VIOLAR A COISA JULGADA CONSTITUÍDA REFERENTE AOS AUTOS 0010978- 72.2017.8.08.0024. ISSO POIS, A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO Nº 0010978-72.2017.8.08.0024 DETERMINOU A INCLUSÃO DA VERBA DENOMINADA “FUNÇÃO ESPECIALIZADA”, CUJA BASE DE CÁLCULO SERÁ O SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE QUANDO HOUVE A INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO. ADUZ QUE HÁ COISA JULGADA DECORRENTE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO ANTERIOR A ENVOLVER AS PARTES COM O MESMO OBJETO, E, PORTANTO, INCORRE VEDAÇÃO A TRAMITAÇÃO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS E IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. POR OUTRO LADO, HÁ TAMBÉM COISA JULGADA QUANTO A FASE DE EXECUÇÃO EIS QUE DEFLAGRADO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO SINDAGENTE EM FAVOR DO AUTOR, AGILSON LUCAS VAZ QUE TAMBÉM JÁ CONTA COM DECISÃO QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e VI do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). P.R.I.-se. Sem custas. Diligencie-se. ”
. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
JUÍZO DE PISO QUE FORA INDUZIDO A PRATICAR
ERROR IN JUDICANDO
. O RECORRENTE REQUER APENAS QUE SEJA INCORPORADO A
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA
, PREVISTA NA LEI 3.272/1985, E CONCEBIDA AO RECORRENTE NO PROCESSO 0010978-72.2017.808.0024, AO SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA.
(5). CONTRARRAZÕES DO
INSTITUTO
.
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO SOBRE A PRETENSÃO AUTORAL. INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EM SÍNTESE, SEJA MANTIDO O
DECISUM
PROFERIDO.
(5.1) CONTRARRAZÕES
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
NÃO INCLUSÃO PELO AUTOR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NO PÓLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRESCRIÇÃO. REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
NO CASO
SUB EXAMINE
, O ÂMAGO DA PRESENTE DEMANDA CINGE EM VERIFICAR O DIREITO DE PERCEPÇÃO DA “
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA
” EM FAVOR DE SERVIDOR APOSENTADO. JULGAMENTO DE
IRDR
PELO TRIBUNAL PLENO, DE
N° 0021527-53.2016.8.08.0000
,
PELO QUAL SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE NÃO RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CARÁTER VENCIMENTAL, MAS
PRO LABORE.

CARACTERÍSTICA DE TRANSITORIEDADE DA GRATIFICAÇÃO, DESPROVIDA DE LINEARIDADE E GENERALIDADE, VINCULADA À LOTAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, DETERMINA A INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL DA VERBA, DE MODO QUE A RUBRICA NÃO PODE SER INCLUÍDA À BASE DE CÁLCULO PARA A APURAÇÃO DAS DEMAIS VANTAGENS E ADICIONAIS.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.

PRECEDENTES.

RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA DE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)